Tribunal: CARF
Processo: 18471.003330/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003330/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.659 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
NAZK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
LUCRO PRESUMIDO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS
RECURSOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO
SOCIAL
(PIS).
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). DECORRÊNCIA.
Ressalvados os casos especiais, os autos de infração decorrentes colhem a sorte
daquele que lhes deu origem, em função da relação de causa e efeito que os
une.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003330/2008-31
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 12-30.053,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
por unanimidade de votos decidiram NEGAR PROVIMENTO à impugnação apresentada.
1. No dia 28.11.2008, foram lavrados quatro autos de infração para exigir da
interessada: a) imposto sobre a renda (IRPJ) no valor de R$ 164.602,59; b) contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL) no valor de R$ 101.845,40; c) contribuição para o financiamento
da Seguridade Social (Cofins) no valor de R$ 282.903,91; e d) contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) no valor de R$ 61.295,79, todos os tributos acrescidos da multa
proporcional de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora.
2. A exigência do IRPJ (fls. 137/143) decorreu da acusação de omissão de receitas
(enquadramento legal: artigos 25 e 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e art. do Regulamento do
Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de1999 - RIR/1999). As exigências da
CSLL (fls. 144/150), COFINS (fls. 151/158) e PIS (fls. 159/166) apenas refletiram a acusação
formulada no auto de infração relativo ao IRPJ.
3. Encontra-se nos autos um termo de constatação (fls. 134/136) no qual o
autuante disse, em síntese:
3.1. que a interessada, intimada a comprovar, em trinta dias, a origem dos recursos
depositados no ano-calendário de 2004 em sua conta bancária mantida no Banco Real, não
cumpriu, no prazo concedido, a intimação;
3.2. que, do montante dos depósitos inicialmente computados, foram excluídos os
valores correspondentes aos cheques depositados que, por não terem sido compensados, foram-
lhe devolvidos; e
3.3. que, depois de subtrair a receita declarada (R$ 990.580,00) do montante dos
depósitos por fim apurado (R$ 10.420.712,18), concluiu ter havido omissão de receitas cujo total
alcançou R$ 9.430.132,18.
4. Cientificada dos lançamentos em 12.12.2008, a interessada se insurgiu contra
eles no dia sete seguinte (fls. 175/204). Preliminarmente, alegou a nulidade dos lançamentos em
face da aplicação do princípio da retroatividade benigna da lei insculpido no art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN). Esclareceu, em síntese:
4.1. que a nulidade dos lançamentos resulta da extinção da CPMF e da
consequente revogação dos artigos da Lei Complementar n" 105, de 2001, e da Lei n° 10.174, de
2001, os quais estabeleciam que os informes acerca do recolhimento da referida contribuição
poderiam ser utilizados para fins de lançamento;
4.2. que, extinta a cobrança da CPMF a partir de 1° de janeiro de 2008, é óbvio
que toda e qualquer obrigação acessória anteriormente instituída para controle da sua
arrecadação também se extinguiu, em face do princípio tributário de que o acessório segue o
principal;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

4.3. que, assim sendo, faz-se mister concluir que, a partir de 1° de janeiro de 2008,
carece de fundamento legal qualquer lançamento fiscal pautado em informações sobre os
recolhimentos da CPMF colhidas das instituições financeiras;
4.4. que, como a autuação foi efetuada em 12.12.2008, os lançamentos são nulos
de pleno direito, uma vez que se encontram embasados em dados de informes que naquela data
já haviam sido expurgados do mundo jurídico; e
4.5. que nem se argumente que em 2004, época da ocorrência dos fatos geradores
dos tributos, ainda havia base legal para a cobrança da CPMF, haja vista que o princípio da
retroatividade benigna estabelecido nas alíneas “a" e “b” do inciso Il do art. 106 do CTN se
aplica ao caso em questão.
5. Contra o mérito, argumentou, em resumo:
5.1. que a sua atividade principal é a de intermediação da compra e venda de
pescados realizadas entre as empresas de pesca (donas das embarcações pesqueiras) e pequenos
varejistas de peixes (feirantes, microempresas e outros);
5.2. que, por ocasião das transações comerciais, recebe, em caráter transitório,
nunca superior a quinze dias, cheques dos adquirentes dos peixes para repasse às vendedoras,
situadas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com as quais mantém
relações comerciais, conforme os extratos bancários que disse ter juntado à impugnação;
5.3. que a sua receita provém exclusivamente da comissão de 5% a 8% (cinco a
oito por cento) do valor do pescado comercializado;
5.4. que, pelo fato de a maioria das embarcações pesqueiras serem de propriedade
de pessoas físicas - os vendedores -, que não emitem documentos fiscais, toda a sua escrituração
“é efetivada com base no registro das comissões", até porque boa parte dos adquirentes - os
feirantes - também está dispensada de obrigações acessórias;
5.5. que a veracidade desses fatos pode ser confirmada pelos extratos bancários
apresentados ao autuante, nos quais se pode observar que a sua receita declarada corresponde à
diferença verificada entre o montante dos depósitos efetuados e o dos cheques emitidos em favor
dos cometedores dos pescados;
5.6. que, além da inexistência de explicação alguma nos termos e nos autos
lavrados, a autuação não pode prosperar também porque a legislação de regência não autoriza
que se adote, como base de cálculo dos tributos ora exigidos, a soma dos créditos bancários do
contribuinte;
5.7. que, ainda que tivesse omitido receitas, não se poderia cogitar que o seu
montante fosse igual ao total dos créditos bancários verificados, haja vista que o montante
repassado aos fornecedores dos pescados representa um custo que haveria de ser computado na
apuração das receitas hipoteticamente omitidas;
5.8. que a jurisprudência transcrita na impugnação é nesse sentido;
5.9. que o autuante jamais cuidou de apurar e demonstrar eventual falha na sua
escrituração que justificasse os lançamentos; preferiu lançar mão, pura e simplesmente, da
presunção legal autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996;
5.10. que, ao tributar todos os valores creditados em sua conta bancária, ele
deixou de desconsiderar aqueles que correspondem a depósitos de titularidade de outrem - os
repassados aos vendedores dos pescados relacionados mês a mês na impugnação.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

5.11. que juntou aos autos seus extratos bancários e detalhou os cheques emitidos
contra a conta bancária que serviu de suporte à autuação;
5.12. que o autuante incluiu na base de cálculo das exigências os valores
correspondentes a transferências entre suas contas correntes indicados na impugnação;
5.13. que, ainda que se mantenha a exigência de algum valor, há de se ajustar as
bases de cálculo do imposto de renda e da CSLL com a exclusão do PIS e da COFINS cujos
lançamentos se encontram neste mesmo processo, pois a base de cálculo apurada de ofício não
pode ser diferente da que é apurada pelo contribuinte quando respeita a sequência dos
procedimentos previstos no Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos, conforme
denotam as ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes transcritas na impugnação; e
5.14. que as alegações acima expostas também se aplicam às exigências reflexas
(PIS, COFINS E CSLL).
6. Por fim, atacou a imposição dos juros de mora calculados com base na taxa
Selic, sob o argumento de que tal prática desrespeita o princípio da reserva legal.
A Impugnação foi julgada improcedente e o acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2004
LUCRO PRESUMIDO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS
RECURSOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO
SOCIAL
(PIS).
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). DECORRÊNCIA.
Ressalvados os casos especiais, os autos de infração decorrentes colhem a sorte
daquele que lhes deu origem, em função da relação de causa e efeito que os
une.
Impugnação Improcedente
Crédito mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do lançamento em razão da extinção
da CPMF a partir de 01 de janeiro de 2008.
A preliminar não merece acatamento. Aplicar-se-ia ao caso a Súmula CARF 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Isto ignorando o fato de que não foram utilizadas informações decorrentes do
recolhimento da CPMF, mas prestadas pela própria recorrente – petição de e-fls. 44 – em
atendimento à r. intimação de e-fls. 41:

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

Ademais, importante salientar que a Lei Complementar n. 105 continua válida e,
inclusive foi declarada constitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal.
Por tais motivos afasto a preliminar suscitada.

Mérito
No mérito, alega que o valor da receita efetivamente auferida pela Recorrente em
suas transações comerciais cinge-se, tão somente, às ditas comissões, o qual representa o correto
valor a ser contabilizado na empresa. E que o Fisco jamais cuidou de apurar e demonstrar, com
segurança, eventual falha na escrituração da Impugnante que pudesse justificar o lançamento de
ofício, preferindo lançar mão, pura e simplesmente, da presunção legal preconizada no artigo 42
da Lei 9.340/96.
No presente caso, embora se pudesse cogitar que a receita da Recorrente se restringe
ao valor da comissão, a depender da forma como a sua atividade era organizada, não há nos
autos provas que convalidem suas alegações.
A Recorrente tem como atividade principal a intermediação da compra e
venda de pescados (pregão), que se realiza entre as empresas de pesca
(donos das embarcações pesqueiras) e pequenos varejistas do produto
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

(feirantes, titulares de microempresas, etc.). O pregão, normalmente,
ocorre no CEASA-RJ, sito à Avenida Brasil, n° 19.001, em Irajá, Rio de
Janeiro, RJ, onde a Impugnante mantém um posto de mercadorias (banca
n° 47 do Pavilhão 12).
Ocorre que, não é o que se extrai de seus documentos societários:

Ainda que nem sempre o contrato social reproduza as reais atividades das empresas,
fato é que no presente caso não há qualquer prova que me permita concluir de forma diversa.
Não há contratos ou notas fiscais que demonstrem que a operação ocorria em conta e ordem de
terceiro ao invés de por conta própria.
Assim, em que pese o inconformismo da Recorrente, verificado pela fiscalização a
existência de valores creditados em conta-corrente da Recorrente sem os devidos registros fiscais
e contábeis, presume-se a omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei n 9430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no
1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos
ou
receitas
pela
quantidade
de
titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Verificada a omissão, aplicam-se as regras de tributação a que se sujeita a
Recorrente, no caso, a tributação sobre a renda da pessoa jurídica na modalidade presumida.
Como se sabe, para o período da autuação (2004), nos termos do art. 25 da Lei
9.430/96, a base de cálculo do lucro presumido corresponde a aplicação de um dos percentuais
de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida
pela art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de
205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será
de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a
base de cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa
jurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer
jus.

Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas,
os descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
Como se percebe, a base de cálculo deve ser composta pelos valores reconhecidos
em conta bancária aos quais o contribuinte não comprove a origem dos recursos na operação,
não se podendo considerar as despesas, conforme solicitado pela Recorrente.
Assim, não podem ser outros os valores a serem adotados como base de cálculo do
imposto de renda, da CSLL, do PIS e da COFINS, senão os correspondentes aos créditos em
conta de depósito ou investimento em instituição financeira.
Não merece acolhimento também a alegação de que deveriam ser excluídos da base
de cálculo os valores relativos ao PIS e a COFINS, pois na sistemática do lucro presumido esses
valores já estariam abarcados no percentual de presunção.
As conclusões acima para IRPJ, aplicam-se por decorrência aos demais tributos.
Por fim, em relação à alegação de ilegalidade de correção dos débitos tributários pela
SELIC, aplica-se ao caso a Súmula CARF no4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.659 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003330/2008-31

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital